Tribunal: TJDFT
Processo: 0739669-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – NÃO FORMAÇÃO DE TURMA PRESENCIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, de acordo com o conteúdo do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. Cuida-se de duplo recurso interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade do débito imputável à parte autora vinculado ao contrato n.o 202103676138, determinou que a parte requerida, no prazo de 05 dias, exclua o nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, abstendo-se de qualquer tipo de cobrança do referido contrato. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais em favor da autora.
4. Recurso (ID 46094933) da instituição educacional solicitando a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, sob o argumento de exercício regular de cobrança do que era devido. A parte autora, por sua vez, recorre para majorar a condenação por danos morais.
5. A autora teve seu nome negativado no SERASA em face do contrato de prestação de serviços educacionais no 202103676138 (ID 46094879) por dívida de R$49,00, vencida em 29/06/2021, mesmo ante o trancamento do curso solicitado no dia 16/04/2021, e deferido no dia 27/04/2021 (ID 46094911).
6. Cuida-se de cobrança de serviço sem amparo contratual e por serviços supostamente realizados após o pedido de trancamento.
7. A alegação de regularidade da dívida em face de o Regulamento do DIS – Programa de diluição solidária prever cobrança de parcela única em caso de trancamento da matrícula não pode ser admitida se o serviço educacional não chegou a ser ́prestado ou ao menos disponibilizado à parte autora, porquanto se observa que o vencimento da dívida ocorreu dois meses depois do pedido de trancamento.
8. Verifica-se que se a instituição educacional não demonstrou que o débito imputado à autora fosse anterior ao pedido de trancamento nem comprovou a efetiva prestação dos serviços no período do mês de referência do vencimento. Diante dessas circunstâncias, afirma-se a inexigibilidade da dívida por ausência de suporte contratual.
9. A inscrição do nome da parte consumidora em cadastro de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura violação aos direitos da personalidade ao ensejar afetação de sua reputação e crédito de modo a justificar a compensação do dano, nos termos do art. 14 do CDC.
10. O arbitramento realizado pelo juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade apontando valor adequado às circunstâncias do caso ante os transtornos sofridos pela autora. Ressalto que não há comprovação de que a anotação restritiva tenha de fato impedido a contratação de financiamento.
11. RECURSO DA AUTORA E DA REQUERIDA, AMBOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14.Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.